Tribunal: TJDFT
Processo: 0742161-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CesarLoyo Gabinete do Des. César Loyola Número do processo: 0742161-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS NOGUEIRA CARVALHO AUTORIDADE: 2 VARA CRIMINAL BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelas advogadas Joyce Hayne Oliveira Martins Silva e Beatriz Xavier da Costa, em benefício de MATHEUS NOGUEIRA CARVALHO, atualmente recolhido no sistema prisional do Distrito Federal, contra ato emanado do Juízo da 2a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília. Narra que o paciente foi acusado do crime de roubo de veículo e pertences, ocorrido em 5/6/2021, nas proximidades do Hospital Daher, no Lago Sul. Relata que teve a prisão preventiva decretada, com fulcro nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, CPP e, posteriormente, negado pedido de revogação da preventiva. Alega que colaborou com as investigações em todas as fases processuais, não havendo necessidade da permanência da prisão, já que a pena imputada ao delito não será superior a 4 anos, e poderá ser convertida em pena restritiva de direito. Sustentam que a decisão que sustenta o decreto prisional carece de fundamentação, porque limitou-se a argumentar com base na gravidade em abstrato do delito e não declarou de forma individualizada a necessidade da prisão do paciente. Asseveram que a prisão preventiva somente deve ser mantida quando presentes os requisitos e não for possível sua substituição por outra medida cautelar. Informam que o paciente é primário, possui bons antecedentes, não é perigoso, possui residência fixa e trabalho lícito, não havendo motivos para se cogitar que ele se furtará à eventual aplicação da lei penal, estando presentes os requisitos para a concessão da liberdade provisória. Pedem a concessão de medida liminar, ante existência de fumus boni iuris e periculum in mora, para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente, com ou sem monitoramento eletrônico, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, e a consequente expedição do alvará de soltura. É o relatório. Decido. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Grifei). Assim, possível a apreciação do pedido por este Plantonista. Cumpre registrar que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e de vir do Paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado constitucional da presunção de inocência. Feitas essas considerações, e não obstante os doutos argumentos apresentados pela combativa Defesa, entendo que não há nada a prover – ao menos não em sede de Plantão Judiciário. Como efeito, compulsando os autos na origem (Ação Penal no 0725084-55.2021.8.07.0001), verifico o paciente foi preso em flagrante, pela prática, em tese, do crime de roubo (Honda/CRL-V LX e outros objetos), com utilização de arma de fogo, pelo qual for denunciado. A prisão preventiva do paciente foi decretada, com os seguintes fundamentos, na fração de interesse: Como visto acima, presente o periculum in mora, conforme lei adjetiva, quando a segregação cautelar for necessária para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. No caso dos autos, extrai-se a necessidade da garantia da ordem pública. Isso porque, o representado ROBERTO está em cumprimento de prisão domiciliar. MATHEUS, loco após ser solto após sua abordagem com o veículo utilizado na empreitada delitiva, voltou a delinquir conforme APF 235/2021 – 11a DP em novo crime envolvendo a subtração de veículo. Evidencia-se, portanto, tratarem-se de pessoas contumazes na prática de crimes patrimoniais e especialistas na subtração e veículos, o que identifica de forma concreta o risco à ordem pública. In casu, observa-se que o crime praticado pelo representado é considerado hediondo (art. 1o, II, alínea “b”, da Lei 8072/90), bem como foi cometido na companhia de outra pessoa, demonstrando, in concreto, a gravidade do crime. Por fim, note-se ainda “a ineficácia ou da impossibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão”, pois o representado ROBERTO mesmo cumprindo pena em regime domiciliar, voltou a delinquir (LIMA, Renato Brasileiro de, Nova Prisão Cautelar, Ed. Impetus, Niteróri-RJ, 2012, p. 254). Já MATHEUS, em liberdade provisória por outro crime patrimonial, voltou a delinquir poucos dias após sua soltura. Ao apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva, o juízo assim asseverou: Note-se que a decisão impugnada adentrou no exame dos requisitos para a prisão cautelar, sendo que o requerimento apresentado nesta oportunidade não indica qualquer alteração no suporte fático que a embasou. Destaco, conforme diversos julgados nos tribunais, que a existência de emprego, residência fixa ou mesmo a primariedade do custodiado não determinam a existência de fato impeditivo à segregação cautelar quando presentes seus requisitos, situação observada nesta oportunidade. Inexistindo qualquer alteração do suporte fático que embasou a custódia cautelar, eventual insurgência deve ser direcionada pela via recursal conta a decisão impugnada. Assim, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão cautelar. Como se vê, a prisão cautelar foi decretada com fundamento no art. 312, CPP, em razão da necessidade de garantir a ordem pública, notadamente porque o paciente, ao ser solto após sua abordagem com o veículo objeto do roubo, voltou a praticar ilícito, de forma que resta sobejamente demonstrada a necessidade do cárcere. Dessa forma, a prisão cautelar é necessária, principalmente, para assegurar a ordem pública, a segurança de todos, perante a insistência do paciente em manter conduta delitiva. Quanto ao fato deste ser primário, ter bons antecedentes, trabalho e residência fixa, saliento que eventuais condições subjetivas favoráveis, por si sós, não são fatores que obstam a segregação cautelar quando há nos autos elementos hábeis que recomendam a sua manutenção. Outrossim, uma melhor apreciação sobre o aqui requerido só poderá ser feita após a colheita de informações do Juiz a quo, assim como posterior manifestação do Parquet. Ante o exposto, INDEFIRO a LIMINAR pleiteada no habeas corpus em favor de MATHEUS NOGUEIRA CARVALHO. Intimem-se. Oportunamente, encaminhe-se ao Relator. Brasília, 22 de dezembro de 2021. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial